Tribunal: TJMT
Processo: 1027533-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027533-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOSE ALVES SATIL - CPF: 177.159.541-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando a obrigação de custeio de tratamento médico em rede particular diante da ausência de comprovação de resistência da Administração Pública em fornecer o tratamento na rede pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a realização do procedimento em rede particular se justifica quando há disponibilidade no procedimento no Sistema Único de Saúde (SUS), sem prova de recusa administrativa formal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de prova de recusa administrativa inviabiliza a concessão de tratamento médico ou medicamentos, conforme o Tema 6 do STF e o Enunciado no 3 do FONAJUS.

4. A determinação judicial para fornecimento de tratamento não autoriza automaticamente a realização do procedimento na rede privada quando há disponibilidade na rede pública, sob pena de violação ao princípio da economicidade.

5. Consoante documentação juntada aos autos, a Administração Pública agendou a consulta necessária ao tratamento, tendo o agravante optado por não comparecer, realizando-o na rede particular.

6. O princípio da boa-fé objetiva impõe ao requerente o dever de colaborar com a Administração na efetivação do tratamento, sendo desarrazoado impor ao Estado o custeio do procedimento particular quando não há prova de recusa administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A disponibilização de tratamento médico pelo SUS impede o custeio do mesmo procedimento na rede privada, salvo comprovação de recusa administrativa formal pelo ente público.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 196 e 198; CPC, art. 932, V; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566471 (Tema 6); TJ-MG, AC 10324190090153001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 09.02.2023; TRF-1 -
Ap
0046076-62.2010.4.01.3300, Rel. Des. Federal
Kassio
Marques, em 09/10/2017; TJ-SC - APL: 03025641020188240031, Rel. Des; Jaime Ramos, j. 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
JOSÉ ALVES SATIL
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do agravo de instrumento n. 1027533-94.2024.8.11.0000, deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para afastar a obrigação de custear o tratamento pleiteado, na hipótese de recusa da parte autora em aderir ao tratamento disponibilizado pela Administração Pública.

A parte agravante alega, em síntese, que a matéria objeto do recurso é complexa e envolve interpretação das normas legais e constitucionais, razão pela qual merece apreciação pelo órgão colegiado.

Sustenta que o medicamento “
Eylia
”
foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2022, não subsistindo justificativa de indisponibilidade do fármaco no âmbito da rede pública.

Aduz, ainda, que realizou os procedimentos em rede particular com base na ordem judicial que determinava a disponibilização imediata do tratamento, apresentando uma análise temporal dos fatos para demonstrar que o Estado demorou mais de 10 (dez) dias para agendar a consulta após sua intimação, período que já havia realizado a primeira aplicação do medicamento.

Por fim, argumenta que o não pagamento das notas fiscais gera insegurança jurídica, invoca o direito fundamental à saúde previsto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, sustenta ter agido com boa-fé objetiva e cita precedentes jurisprudenciais sobre a responsabilidade do ente público pelo custeio de tratamento médico realizado em rede particular quando comprovada a realização em razão de determinação judicial ou urgência.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão monocrática para determinar o pagamento das notas fiscais apresentadas ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id. 272441899).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
JOSÉ ALVES SATIL
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do agravo de instrumento n. 1027533-94.2024.8.11.0000, deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para afastar a obrigação de custear o tratamento pleiteado, na hipótese de recusa da parte autora em aderir ao tratamento disponibilizado pela Administração Pública
.

Na origem, foi deferida parcialmente a tutela de urgência determinando que o Estado de Mato Grosso custeasse a realização de três aplicações de injeção
intra-vítrea
com os medicamentos "
Lucentis
"
ou "
Eylia
"
no agravante, sob pena de agravamento de sua condição visual e evolução para cegueira irreversível.

Preliminarmente, não há óbice ao julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a expressa autorização contida no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Conforme consignado na decisão monocrática, o cerne da controvérsia cinge-se à necessidade da manutenção da tutela vindicada em caráter de urgência.

Embora o agravante alegue que o medicamento "
Eylia
"
foi incorporado ao Sistema Único de Saúde desde 2022, o ponto central da decisão agravada não foi a incorporação ou não do medicamento ao SUS, mas sim a ausência de resistência da Administração Pública em fornecer o tratamento pleiteado.

Consoante documentação juntada aos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso comunicou, na origem, que o requerente, ora agravante, não compareceu na consulta agendada junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado:

"O Instituto Geodésico da Visão informou que o paciente não compareceu na consulta, conforme declaração anexada MTSAUDE-CAP-2024/33495-A. Por esse motivo, o paciente não foi atendido por meio do Termo de Cooperação
n.°
37/2022 firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – Mato Grosso Saúde [...]"

Nessa perspectiva, constata-se que a Administração Pública não apresentou resistência na realização do procedimento pleiteado, tendo providenciado o agendamento da consulta necessária para o andamento e avaliação do caso clínico do paciente.

Contudo, por sua própria liberalidade, o agravante não compareceu à consulta agendada, optando por realizar o procedimento em rede particular.

A respeito, compulsando detidamente a ação originária, temos os seguintes marcos a serem destacados:

28.8.2024
: Ajuizamento da demanda (Id. 166902941 dos autos de origem);

28.8.2024
: Deferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência (Id. 167228182 dos autos de origem);

29.8.2024
: Manifestação da parte autora, ora agravante, informando o descumprimento da decisão (Id. 167261428 dos autos de origem);

29.8.2024
: Decisão reiterando a liminar anteriormente deferida (Id. 167308800 dos autos de origem);

30.8.2024:
Manifestação do agravado informando o início das tratativas para cumprimento da decisão (Id. 167518319 dos autos de origem);

10.9.2024
: Juntada de ofício pelo agravado informando o agendamento de consulta para o agravante em
20.9.2024
(Id. 168541074 dos autos de origem);

27.9.2024
: Juntada de ofício pelo agravado informando que o agravante não compareceu à consulta, tampouco retornou as ligações recebidas (Id. 170538513 dos autos de origem);

26.11.2024
: Juntada pelo agravante de nota fiscal referente aos serviços requeridos, na ordem de
R$ 24.700,00
, valor este a ser depositado na conta bancária do “
Oftalmonorte
Hospital de Olhos do Norte do Mato Grosso
” (Id. 176720793 dos autos de origem);

28.11.2024
: Manifestação da “
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop”
informando que realizou a 1a aplicação de injeção intravítrea no olho direito do agravante, requerendo o bloqueio das contas bancárias do agravado para seu custeio no importe de
R$ 937,14
(Id. 176945768 dos autos de origem);

28.11.2024
: Manifestação da “
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop”
informando que realizou a 2a aplicação de injeção intravítrea no olho direito do agravante, realizada em
16.10.2024
, requerendo o bloqueio das contas bancárias do agravado para seu custeio no importe de
R$ 941,25
(Id. 176945790 dos autos de origem);

12.12.2024
: Manifestação da “
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop”
informando que realizou a 3a aplicação de injeção intravítrea no olho direito do agravante, realizada em
26.11.2024
, requerendo o bloqueio das contas bancárias do agravado para seu custeio no importe de
R$ 1.091,36
(Id. 178539229 dos autos de origem).

A cronologia dos fatos apresentada pelo próprio agravante demonstra que o Estado, após ser intimado da decisão, informou inicialmente que não havia data para agendamento (
30.8.2024
), posteriormente comunicou que entraria em contato para agendar (
02.9.2024
) e, finalmente, em
10.9.2024
, informou que a consulta estava agendada para o dia
20.9.2024
.

Embora o agravante argumente que o Estado demorou mais de 10 dias para agendar a consulta, é necessário considerar que a complexidade do procedimento requerido, que envolve tratamento especializado, naturalmente demanda um tempo razoável para organização e disponibilização do serviço.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 566471 (Tema 6), fixou parâmetros criterioso para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Dentre os requisitos estabelecidos, destaca-se a necessidade de comprovação da negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, pressuposto este que não se verifica no caso em análise, uma vez que houve disponibilidade do serviço na rede pública.

Conforme enunciado n. 3 do FONAJUS, nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde,
"o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e na Saúde Suplementar".

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, não havendo prova de negativa administrativa, é inviável o deferimento do pedido de fornecimento de medicamentos/tratamentos, ao menos em sede de cognição sumária, como bem destacado nos precedentes citados na decisão agravada:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- DIREITO À SAÚDE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR- OCORRÊNCIA - EXAME MÉDICO - FORNECIDO PELO SUS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. O interesse de agir é pressuposto processual que se caracteriza pelo binômio necessidade-utilidade, ou seja, o demandante possui uma pretensão resistida pela parte adversa, sendo que o processo judicial
revela-se
como meio apto a tutela ou efetivação do bem da vida pretendido pelo autor. In
casu
, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir quando a parte ajuíza ação pleiteando a realização de exame fornecido pelo SUS, sem ter formulado prévio requerimento administrativo, sobretudo porque não há que se falar em pretensão resistida. Recurso conhecido e desprovido".

(TJ-MG - AC: 10324190090153001 Itajubá, Re. DES. Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)

No caso concreto, não há demonstração de resistência da Administração Pública em fornecer o tratamento pleiteado. Ao contrário, houve agendamento de consulta, a qual o agravante optou por não comparecer, preferindo realizar o procedimento na rede particular.

Em que pese a alegação de que o direito à saúde, previsto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevaleça sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, é necessário compatibilizar o exercício desse direito com os princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência na Administração Pública.

Nesse contexto, afigura-se desproporcional impor ao Estado o custeio de tratamento em rede particular quando o serviço estava disponível na rede pública, não tendo o agravante sequer comparecido à consulta agendada para avaliação do seu caso clínico.

Nesse sentido:

“DESPESAS MÉDICAS. TRATAMENTO DE SAÚDE NA REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE OBTER ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA. SUS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A prestação de assistência à saúde pelo Poder Público se dá em estabelecimentos públicos ou particulares conveniados ao SUS, não se admitindo que o administrado escolha o estabelecimento hospitalar no qual queira se tratar.
Se o administrado optou por realizar o tratamento de saúde na rede particular, deve arcar com os respectivos custos, principalmente quando não há negativa do Estado em promover e garantir o referido direito constitucional
. Unânime”.

(TRF-1 -
Ap
0046076-62.2010.4.01.3300, Rel. Des. Federal
Kassio
Marques, em 09/10/2017).

[sem destaque no original]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADOS EM REDE PARTICULAR. ALEGADA DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO MUNICÍPIO POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ALIADA À URGÊNCIA DO TRATAMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONVERGE NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE A PRÓPRIA AUTORA RETIROU SEU NOME DA LISTA DE ESPERA DO SUS PARA REALIZAÇÃO DO
EXAME .
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO AO ENTE PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA NA REDE PARTICULAR REALIZADA POR OPÇÃO DA PRÓPRIA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO AFASTADA. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJ-SC - APL: 03025641020188240031, Rel. DES. Jaime Ramos, Data de Julgamento: 21/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

[sem destaque no original]

Quanto à alegação de que o não pagamento das notas fiscais gera insegurança jurídica, é importante ressaltar que a determinação judicial para fornecimento do tratamento não autoriza, automaticamente, a realização do procedimento em rede particular quando há disponibilidade na rede pública, sob pena de violação ao princípio da economicidade e de subversão da organização administrativa estabelecida para o cumprimento da obrigação.

Ademais, não restou suficientemente claro as datas, o local onde as aplicações foram realizadas na rede particular, assim como o efetivo valor do tratamento,
já que houve manifestação de, pelo menos, 2 (dois) prestadores de serviço, sendo eles o “
Oftalmonorte
Hospital de Olhos do Norte do Mato Grosso
” e a “
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop”
e há, no mínimo, 4 (quatro) notas fiscais diferentes nos autos.

Por fim, embora o agravante tenha agido respaldado por decisão judicial, sua conduta ao não comparecer à consulta previamente agendada pelo Estado e, ao invés disso, optar pela realização do procedimento em instituição particular, sem comprovação de urgência que justificasse essa escolha, não se coaduna com o comportamento esperado segundo o princípio da boa-fé objetiva.

Tal constatação se reforça pelo fato de que, após o agendamento da consulta pelo agravado em benefício do agravante, ocorrido em
20.9.2024
, este, por sua exclusiva deliberação, realizou duas aplicações do medicamento na rede particular, respectivamente em
16.10.2024
e
26.11.2024
, sem evidências de necessidade iminente que justificasse a medida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025